Tribunal: TJBA
Processo: 8093518-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8093518-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), a ser cumprida no regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a suficiência de provas para a manutenção da condenação; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de furto e posse ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas, notadamente a confissão do réu em juízo, os depoimentos convergentes dos policiais militares e o auto de apreensão, confirmam com segurança a autoria e materialidade do delito patrimonial.
4. A reclassificação do crime de receptação (art. 180, CP) para furto simples (art. 155, caput, CP), nos termos do art. 383 do CPP, foi adequada, pois amparada nos fatos descritos na denúncia e confessados pelo réu.

5. No tocante ao delito de posse ilegal de arma de fogo, aplica-se o princípio da consunção, pois a posse da arma foi mero exaurimento do crime de furto, não havendo finalidade autônoma na detenção do armamento.

6. Reconhecida a consunção, afasta-se a condenação quanto ao delito de posse de arma de fogo, mantendo a condenação tão somente quanto ao delito de furto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Aplicação do princípio da consunção de ofício.

Tese de julgamento: "1. A posse de arma de fogo subtraída em crime de furto, sem finalidade autônoma, configura mero exaurimento do delito patrimonial e deve ser absorvida por este, à luz do princípio da consunção. 2. É legítima a reclassificação da conduta na sentença, nos termos do art. 383 do CPP, desde que preservada a descrição fática constante da denúncia."

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8093518-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA EX OFFICIO APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator